Tribunal: TJDFT
Processo: 0706822-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706822-89.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILSON MARINHO CALHEIRO AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GILSON MARINHO CALHEIRO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia-DF nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0731447-52.2021.8.07.0003, proposto por CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 148669109 dos autos de origem) o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação à penhora de quantia depositada em conta do agravante, sob o fundamento de que o devedor não se desincumbiu do ônus de comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. No agravo de instrumento interposto, o executado argumenta que o montante penhorado se encontrava depositado em conta destinada à percepção de salário, de modo que se trata de verba impenhorável, na forma prevista no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. Aduz ser impenhorável a aplicação financeira, independentemente da natureza da conta em que se encontra o valor, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. O agravante postula, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para desconstituir a constrição judicial que recaiu sobre o montante depositado em sua conta bancária. Em provimento definitivo, pugnou pela reforma da r. decisão hostilizada, para que seja acolhida a impugnação à penhora ofertada no processo originário. Sem preparo, tendo em vista que o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça (ID 123582078 dos autos de origem). É o relatório. Decido De início, verifica-se que, na origem, o agravante restringiu a impugnação à penhora ao argumento de que é impenhorável a aplicação financeira, independentemente da natureza da conta em que se encontra o valor, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não tendo sido aventada a tese de natureza salarial do valor constrito. Por certo, à exceção de matérias de ordem pública, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram objeto da decisão recorrida. Com efeito, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente estará legitimada para recorrer em relação às questões arguidas e resolvidas na instância antecedente. Nesse sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE. ACORDO HOMOLOGADO EM SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO PELA EXECUTADA/AGRAVANTE. NOVO MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. TRÂMITE DE AÇÃO REVISIONAL. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não se conhece, em grau recursal, de teses não suscitadas na instância de origem, tampouco examinadas na decisão recorrida, e que não se encontram abarcadas pela exceção do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, pois é proibida a inovação em âmbito recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos parcialmente. 2. A luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, a questão examinada e decidida pelo juízo, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 3. Cuidando-se a hipótese de descumprimento de acordo firmado judicialmente, com a consequente retomada de atos expropriatórios pelo juízo de origem, revelam-se intempestivas as discussões acerca do fim social do Sistema de Financeiro de Habitação. 4. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo, o que não restou demonstrado na hipótese. 5. Agravo de instrumento e agravo interno parcialmente conhecidos e, na extensão, não providos. (Acórdão 1355285, 07042650320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO NÃO APRECIADO NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NESTA VIA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES NÃO FILIADOS. RECONHECIDA. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DESNECESSÁRIA. 1. O exame do agravo de instrumento é restrito ao conteúdo da decisão agravada, sendo inviável que, antecipando a análise de pedido ainda não apreciado pelo Juízo a quo, seja a questão decidida neste recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (....) 6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e improvido. (Acórdão n.1095772, 20160020072939AGI, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2018. Publicado no DJE: 15/05/2018. Pág.: 404/410) – grifo nosso. No caso em análise, mostra-se configurada a inépcia do recurso quanto ao pedido de desconstituição da penhora em razão de a quantia constrita supostamente ostentar natureza salarial, por se tratar de matéria que não fora arguida no primeiro grau de jurisdição e que, por via de consequência, não fora objeto de análise na r. decisão vergastada, tendo sido apresentada apenas a tese de impenhorabilidade de valores até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos (ID’s 44094470 - Págs. 120 e 127). Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do agravo de instrumento quanto à questão atinente à natureza alimentar da verba constrita. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia a ser dirimida no agravo de instrumento restringe-se em verificar a legalidade da penhora de quantia depositada em conta bancária do executado, em razão de o valor ser inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, a fundamentação apresentada não evidencia a relevância necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O cumprimento de sentença no qual foi exarada a r. decisão recorrida tem por objeto título executivo judicial constituído em ação monitória proposta pelo agravado fundamentada em dívida decorrente da prestação de serviços educacionais. Ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833 estabelece: Art. 833. São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Há de se considerar que o ônus de comprovar que a penhora realizada em conta bancária se insere na hipótese legal de exclusão é do devedor. Neste sentido colaciono julgados desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO ARTIGO 833, X, DO CPC. LIMITE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS IMPENHORÁVEIS NA CONTA CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. VERBA IRRISÓRIA FRENTE AO DÉBITO EXEQUENTE. FUNDAMENTO INSUFICIENTE PARA O DESBLOQUEIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o inciso X do art. 833 do CPC, que o saldo de até 40 (quarenta) salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. Contudo, o C. STJ destaca que, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010) 2. A extensão dada ao dispositivo legal não é absoluta e embora possa alcançar valores encontrados em conta corrente, como no caso, pressupõe que o devedor demonstre que a quantia bloqueada comprometerá seu sustento digno e de sua família, ressalvado abuso, má-fé, ou fraude, frise-se, devendo ser averiguada caso a caso, diante da situação concreta. 3. Na hipótese em comento, inexiste comprovação de que os valores constritos em conta corrente de titularidade do devedor são provenientes de verbas salariais ou ainda que a penhora efetivada compromete, de fato, a sua subsistência e de sua família. 4. Não goza da proteção elencada no art. 836, do CPC, a quantia bloqueada quando suficiente para o pagamento das custas do feito executivo e satisfação, ainda que mínima, da dívida exequenda. Precedentes. 5. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1658491, 07346820220228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. CONTA POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. CRÉDITO ALIMENTAR. NATUREZA NÃO COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE PENHORA. 1. O devedor é responsável pela satisfação do débito com seus bens, presentes e futuros. 2. A impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, visa proteger a pequena reserva financeira da família. Todavia, os valores depositados em rede bancária para livre movimentação não têm a mesma proteção legal, ainda que depositados em conta remunerada. 3. Não se deve aplicar o disposto no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil quando o devedor se utiliza da conta poupança somente para evitar a constrição patrimonial. O desvirtuamento do instituto caracterizado por movimentações financeiras frequentes como conta corrente fosse, mitiga a proteção conferida pelo ordenamento jurídico. 4.O art. 854, §3o, I, do CPC atribui ao executado o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis 5. Recurso não provido. (Acórdão 1649876, 07279630420228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no PJe: 20/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADAS. INTIMAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. PENHORA ELEETRÔNICA. CONSTRIÇÃO DE VERBAS SALARIAIS. IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. SALVAGUARDA LEGAL (CPC, ART. 833, IV). ALCANCE. COMPREENSÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA EM PONDERAÇÃO COM O OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL E DE RESERVA DE POUPANÇA. DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO. PENHORA. HIGIDEZ. ELISÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Deflagrado o executivo, e, diante da ausência de pagamento voluntário do crédito exequendo, consumada a penhora pela via eletrônica, ventilando as executadas que os importes localizados e penhorados em contas de sua titularidade traduzem verbas de natureza salarial, portanto intangíveis, fica-lhes imputado o ônus de comprovar o que aventaram de forma a legitimar a liberação das importâncias encontradas que restaram penhoradas, derivando da ausência de comprovação do ventilado com o escopo de ser desconstituída a constrição a rejeição da pretensão formulada com esse desiderato (CPC, art. 854, §3o, I) 2. A regra albergada no artigo 833, inciso X, c/c § 2o, do Código de Processo Civil, contemplara com o atributo da impenhorabilidade apenas o produto recolhido em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não prescrevendo nenhuma ressalva, e, tratando-se de dispositivo restritivo de direito, inviável dele colher-se a tese de que qualquer numerário recolhido em conta bancária, ainda que em conta corrente, afigura-se impenhorável, com lastro na limitação pontual prevista nos dispositivos individualizados. 3. Agravo conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1651409, 07273049220228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 19/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifamos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBAS EM CONTA CORRENTE. NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. MULTA. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. 2. A teor do que dispõe o artigo 854, § 3o, do mesmo diploma, compete ao executado demonstrar a impenhorabilidade da verba constrita em sua conta corrente. 3. Não tendo o executado se desincumbido do ônus de demonstrar a natureza eminentemente salarial da verba penhorada em sua conta corrente apta a atrair a proteção legal, posto que integrada por diversos outros créditos, não há que se falar em impenhorabilidade. 4. Descaracterizada a natureza alimentar da verba bloqueada, admite-se a constrição, amoldando-se à hipótese de exceção à regra da impenhorabilidade, prevista no parágrafo 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil. 5. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação/defesa mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da pleiteada condenação por litigância de má-fé. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1378988, 07260060220218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Do teor dos arestos transcritos, extrai-se a conclusão de que, para desconstituir a constrição da verba, com espeque no artigo 833, inciso X, c/c § 2o, do Código de Processo Civil, deve ser cabalmente comprovada pela parte executada a impenhorabilidade do montante penhorado. No caso em exame, observa-se que, conforme apontado pelo d. Magistrado de primeiro grau, não há indicação de que a conta bancária na qual recaiu a penhora da quantia de R$ 606,96 (seiscentos e seis reais e noventa e seis centavos) seja conta poupança, bem como que o valor seja necessário à subsistência do agravante e de sua família. O Código de Processo Civil impõe ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade de valores constritos, da seguinte maneira: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. § 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. – grifamos. Em análise aos autos de origem, é possível verificar que o agravante se limitou a alegar que são impenhoráveis os valores encontrados, independentemente de estar em conta poupança ou conta corrente, até o limite de 40 salários-mínimos, sem, contudo, juntar qualquer prova capaz de comprovar que o montante indisponibilizado se trata de recursos economizados com a finalidade de poupar (ID 146376458). O executado sequer juntou o extrato bancário ou qualquer outro documento com fito de dar sustentação à tese de impenhorabilidade da verba. Portanto, não restando caracterizada a natureza de poupança do montante penhorado, não há como ser desconstituída a constrição judicial com fundamento na regra inserta no inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de março de 2023 às 17:08:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora